Tribunal: TJPA
Processo: 0000523-47.2011.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000523-47.2011.8.14.0200

APELANTE: ANTONIO BISPO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000523-47.2011.8.14.0200

COMARCA: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR

APELANTE: ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS

(ADV.: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES, OAB/PA Nº 14.055)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATOS A MILITAR E A SUPERIOR.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA E DE DESACATO A MILITAR.
PROCEDÊNCIA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO A SUPERIOR.
NÃO CONFIGURAÇÃO
. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
INOCORRÊNCIA
.

REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
CABIMENTO
. REDUZIDA A PENA.
EX OFFICIO DECLARO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE APÓS REFORMA DA PENA-BASE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerando a pena em concreto aplicada na sentença -
03 (três) meses de detenção (art. 223, do CPM) e 08 (oito) meses de reclusão (art. 299, do CPM)
, constata-se a ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente, eis que transcorridos, entre a data da publicação da sentença até os dias atuais, mais de 02 (dois) anos.
Preliminar acolhida.

2.

No mérito
, estando comprovadas a autoria do agente e materialidade no cometimento do delito em questão, levando em consideração as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar a absolvição do recorrente, como pretendido.

3.

Inválida a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais em epígrafe, altero a pena-base para o patamar mínimo, em consonância com o entendimento firmado no art. 58, do CPM - “o mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos” -, qual seja,
01 (um) ano de reclusão.

4.

Nessa esteira,
considerando a pena em concreto aplicada após reforma da dosimetria da pena - 01 (um) ano de reclusão
, constata-se,
ex officio
,
a ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente, eis que transcorridos,
entre a data da publicação da sentença até os dias atuais
, mais de 04 (quatro) anos.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, acompanhando em parte o parecer ministerial,

e

declaro extinta a pretensão executória do Estado, diante da ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente, em face de Antônio Bispo dos Santos,
dos delitos de ameaça, de desacato a militar e
de desacato a superior, uma vez que, quanto ao último delito, houve a redução da pena para o mínimo legal, sendo redimensionada a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 01 (um) ano de reclusão, ocorrendo, assim, a prescrição
, com fulcro no art. 125, VI e VII, e art. 125, § 1º, do Código Penal Militar.

RELATÓRIO

Antônio Bispo dos Santos,
por intermédio da Sra. Advogada
Camila do Socorro Rodrigues Alves
, interpôs apelação, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Justiça Militar
, que o
condenou à pena de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, pelas práticas delitivas tipificadas nos seguintes dispositivos do Código Penal Militar:

I) Art. 223, do Código Penal Militar: 03 (três) meses de detenção.

II) Art. 298, do Código Penal Militar: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses reclusão.

III) Art. 299, do Código Penal Militar: 08 (oito) meses de reclusão.

Narra a exordial que
:

“Relatam os presentes autos de IPM que no dia 09.04.2011, no município de Ananindeua, a Aspirante Oficial da Policia Militar Jacqueline da Trindade Santiago deslocava-se em uma VTR da Policia Militar de sua casa para o 6° BPM quando foi informada via rádio que a VTR 8103 solicitava apoio para atender ocorrência de violência doméstica.

A Asp. OF. PM Jacqueline foi ao local juntamente com o Asp. Of PM Alexsandro o qual relatou que conhecia o autor dos atos de violência SGT BM Bispo e por esta razão poderia auxiliar na condução da ocorrência.

Chegando no local o Asp. Alexsandro estabeleceu um dialogo com o SGT BM Bispo e a Asp. Of PM Jacqueline com a esposa daquele graduado a qual informou que seu esposo encontrava-se trancado na sua residência junto com a família, enquanto permanecia do lado de fora, após uma discussão de casal, no entanto a esposa do SGT PM Bispo fez questão de ressaltar que naquele momento não havia sido agredida.

O Asp. OF. PM Alexsandro então desistiu de dialogar com o SGT BM Bispo o qual passou a proferir as seguintes palavras aos Policiais Militares que estavam a frente da ocorrência "VOCÊS SÃO UNS POLICIAIS DE MERDA”, VÃO TOMAR NO CU". Em razão disso a Asp. OF. PM Jacqueline deu voz de prisão ao SGT BM Bispo que ficou ainda mais enfurecido chegando inclusive a cuspir no rosto do SGT PM Josafam.

O SGT BM Bispo que se recusava a sair de sua residência em total desobediência a ordem emanada pelos Policiais Militares, adentrou em seu veículo de onde retirou um terçado e de forma ameaçadora desafiou os Policiais para que não o prendessem.

Com o receio de invadir a residência, a Asp. PM Jacqueline acionou o Oficial do Corpo de Bombeiros Militar Cap. BM Ananias de Albuquerque Amaral a quem repassou toda a ocorrência dos fatos. O Oficial foi ao local e após manter diálogo com o SGT PM Bispo resolveu acionar o Oficial superior de Dia TEN CEL BM Heleno Augusto Ribeiro de Andrade, no entanto ressalte-se que o Cap. BM Ananias em momento algum deu voz de prisão em flagrante delito ao SGT BM Bispo.

O TEN. CEL Andrade foi ao local e também foi informado pela Asp. OF. PM Jacqueline acerca dos fatos envolvendo a ocorrência e após um diálogo com o SGT BM Bispo entendeu não se tratar de crime e sim um mero problema familiar, razão pelo qual se retirou do local, sem ao menos dar voz de Prisão em Flagrante Delito ao denunciado.

Constam dos autos também que na manhã do dia seguintes, o SGT BM Bispo se evadiu do local, sem que fosse autuado em Flagrante Delito.”

O apelante pretende, preliminarmente, a extinção da punibilidade, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, em relação aos delitos de ameaça e de desacato a militar. No mérito, pugna pela absolvição quanto ao delito de desacato a superior, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena base, com relação ao delito de desacato a superior, por ausência de fundamentação idônea para exasperação na dosimetria da pena (ID 6317704).

O
Parquet
, em contrarrazões, pugnou pela
a extinção da punibilidade, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, em relação aos delitos de ameaça e de desacato a militar. Ademais, manifestou-se contrário à tese de absolvição quanto ao crime de desacato a superior
(ID 6317705).

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Claudio Bezerra De Melo
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 7209286).

É o relatório.

À revisão do Des. Rômulo José Ferreiras Nunes, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e está subscrito por Advogada. Portanto, conheço o recurso.

Preliminarmente, quanto à tese de
extinção da punibilidade, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, em relação aos delitos de ameaça e de desacato a militar
, entendo que merece acolhimento.

Verifica-se que a prescrição se caracteriza na forma de se ver livre dos reflexos de um delito devido ao transcurso de lapso temporal superior ao estipulado em lei para que o Estado exerça o seu direito de punir.

Assento, de plano, que a alegação de prescrição feita pela defesa merece ser acolhida, pois,
in casu
, ocorreu, indubitavelmente, a extinção da pretensão executória estatal, na modalidade superveniente, pela fluência do prazo prescricional entre a data da publicação da sentença até a data do trânsito em julgado para a defesa, ou seja, dias atuais.

Consta dos autos que o apelante foi condenado nos seguintes termos:

I) Art. 223, do Código Penal Militar: 03 (três) meses de detenção.

II) Art. 298, do Código Penal Militar: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses reclusão.

III) Art. 299, do Código Penal Militar: 08 (oito) meses de reclusão.

Tendo a sentença transitada em julgado para o Ministério Público, a reprimenda não poderá sofrer majoração, situação que se coaduna com a hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, assim sendo, o lapso temporal para contagem da prescrição regular-se-á pela pena aplicada, consoante dispõe a Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nessa esteira, considerando a pena em concreto aplicada na sentença -

03 (três) meses de detenção

(art. 223, do CPM)

e
08 (oito) meses de reclusão
(art. 299, do CPM)

–
o lapso temporal conta-se nos termos do art. 125, VII e art. 125, § 1º, do Código Penal Militar, logo, o decurso do prazo prescricional perfaz-se em 02 (dois) anos.

No caso em exame, verificando que a sentença foi publicada em 23/01/2015 (ID 6317701) e o trânsito em julgado para a defesa (ainda não ocorrido), ou seja, dias atuais, constata-se a ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente, eis que transcorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 02 (dois) anos.

Portanto, constata-se que decorridos
mais de 02 (dois) anos
desde o último marco interruptivo da prescrição (sentença condenatória publicada em 23/01/2015).

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória estatal, o que inviabiliza submeter o apelante à medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade quanto aos delitos de ameaça e de desacato a militar
. Preliminar acolhida.

No mérito,
atinente ao pedido de absolvição, ante a ausência de infração penal por não ter havido dolo, constato que não merece guarida o presente pleito.

Inicialmente, quanto ao sistema de valoração das provas, certo é que, no processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente.

Ao entender pela condenação do apelante, o juízo
a quo
salientou que o conjunto probatório, notadamente os relatos das vítimas e das testemunhas, infirma a autodefesa apresentada pelo réu, de modo a não deixar nenhuma dúvida de que ele realmente foi o autor dos delitos sob apuração.

No ponto, a autoria e a materialidade estão suficientemente fundamentadas nos depoimentos testemunhais, razão pela qual reproduzo excertos da sentença hostilizada, em especial o depoimento da vítima colhido em Juízo, sem contradição com o depoimento prestado na fase pré-processual (Id. 6317698):

“Jaqueline da Trindade Santiago afirmou que foi acionada para atender uma provável ocorrência envolvendo um militar e a Lei Maria da Penha e ao chegar viu uma mulher chorando no pátio que disse estar sendo ameaçada pelo seu esposo,
o SGT BISPO e ao conversar com o praça, este proferiu as seguintes palavras: 'vocês são uns policiais de merda, vão tomar no cú, são um bando de filha da puta'.

Deu voz de prisão ao sargento, ocasião em que o mesmo cuspiu no SGT Josafam.
O CAP Albuquerque acompanhou a esposa do SGT Bispo até a Seccional para registrar queixa.
Afirma que não efetuou a prisão do SGT Bispo, por causa da segurança da família do mesmo
. O TEN CEL Heleno não presenciou estes fatos, mas o CAP Albuquerque tinha ciência do ocorrido.” (grifei)

Ademais, a testemunha Josafam Pereira de Souza Júnior, que também fazia parte da guarnição da vítima Jaqueline Santiago, em seu depoimento na fase judicial (Id. 6317698):

“Josafam Pereira de Souza Júnior esclareceu que era motorista no dia do fato e que foram em diligência atender denúncia de que o SGT Bispo havia tentado agredir sua esposa com terçado.
Ao chegarem, viram o sargento muito transtornado. Ele ofendeu a ASP Jaqueline com palavras de baixo calão "filho da puta, policiais de merda' e cuspiu no rosto do ofendido
. Ele entrou no carro,
puxou um terçado e fez a menção de sair, ocasião em que o ofendido colocou a mão na arma e o sargento recuou
. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros chegou e tomou a frente da situação. Viu a ASP Jaqueline repassar a ocorrência à Guarnição, mas o sargento não foi levado à Seccional. Afirma que a esposa do sargento lhe mostrou as marcas de terçado e fez o registro da ocorrência da Delegacia. Viu o SGT Bispo Ameaçar com palavras o TEN Alexandro, que posteriormente se retirou” (grifei)

De igual modo, as testemunhas Fábio da Silva Nestor e Delmo Luís Farias dos Santos, que também foram acionadas por conta da violência doméstica,
em
seus depoimentos na fase judicial (Id. 6317698):

“As testemunhas arroladas pelo MPM, Fábio da Silva Nestor e Delmo Luís Farias dos Santos, quando inquiridas em Juízo declararam que foram acionados por denúncia de violência doméstica e
ao chegarem ao local encontraram o SGT Bispo muito alterado. Ambos viram o sargento proferir palavras de baixo calão contra a guarnição e a ASP Jaqueline.
Não viram a chegada da guarnição do Corpo de Bombeiros porque havia se deslocado para levar o ASP Alexsandro. Não sabem informar se a ASP Jaqueline repassou a ocorrência aos oficiais BMs.
Delmo Luís declara ainda que viu o sargento com um terçado dentro da casa
” (grifei)

Dessa forma, estando comprovadas a autoria do agente e materialidade no cometimento do delito em questão, levando em consideração as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar a absolvição do recorrente, como pretendido.

Referente à última alegação do apelante, para análise a
cerca do balizamento da
dosimetria da pena
, faz-se necessário, para um melhor exame, transcrever trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:

“(...) Crime de Desacato a Superior (art. 298 do CPM)

Passou, então, o Conselho a aplicar a pena ao réu, pelo critério trifásico, conforme o disposto no artigo 69 e seguintes do mesmo diploma legal.

Das circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base:

1ª.A gravidade do crime praticado - atenta contra a Administração Militar diante da violação do dever ético inerente à função de bombeiro militar;

2ª.A personalidade do réu - não há um laudo nos autos atestando a personalidade do réu, nem este julgador tem habilitação técnica para fazer essa avaliação;

3ª. O dolo - direto, ação voltada para a produção do resultado almejado, qual seja: com consciência e vontade agredir verbalmente uma superior, desmerecendo sua autoridade e ofendendo-lhe sua honra;

4ª.A extensão dos danos causados - não será valorado;

5ª.O meio empregado - o uso de palavras de baixo calão;

6ª.O modo de execução - com palavras agressivas;

7ª.O motivo determinante - para atender a sentimento e interesse pessoal;

8ª.As circunstâncias de tempo e lugar - não será valorado;

9ª.Os antecedentes do réu - é primário, de bons antecedentes;

10ª. A atitude de indiferença do réu após o crime.

Fixou o CPJ a pena-base em 02 (dois) anos e 6(seis) meses de reclusão.

Outrossim, não reconheceu a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem a existência de causa especial de aumento ou diminuição da pena, tomando-a definitiva, em 3 meses de detenção. (...)” (grifei)

Inicialmente,
sobre o assunto, vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Constata-se que a defesa do recorrente se insurgiu contra a valoração negativa feita pelo Juízo
a quo
das circunstâncias judiciais “gravidade do crime, “o dolo”, “motivo determinante” e “atitude de indiferença do réu”, sendo fixada a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse ponto,
da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória,
mostra-se ilegítimo o aumento da pena-base, na medida em que não fundamentada em elementos que extrapolam o inerente ao tipo penal imputado.

Inválida

a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais em epígrafe, altero a pena-base para o patamar mínimo, em consonância com o entendimento firmado no art. 58, do CPM -
“o mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos” -
, qual seja,
01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a reprimenda
em
01 (um) ano de reclusão
, no mínimo legal, ante a inexistência de agravantes e atenuantes.

Por conseguinte, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que preservo o
quantum
definitivo da pena privativa de liberdade, fixado no édito condenatório em
01
(um) ano de reclusão,

em regime inicial aberto.

Assento por outro lado,
de ofício
, que ocorreu, indubitavelmente, a extinção da pretensão executória estatal, na modalidade

superveniente, pela fluência do prazo prescricional entre a data da publicação da sentença até a data do trânsito em julgado para a defesa, ou seja, dias atuais.

Considerando que após a redução da pena para o mínimo legal, o apelante foi condenado em
01
(um) ano de reclusão
e já ocorreu o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, ocorreu o instituto da prescrição.

Nessa esteira, considerando a pena em concreto aplicada após reforma da dosimetria da pena -
01
(um) ano de reclusão
–
o lapso temporal conta-se nos termos do art. 125, VI e art. 125, § 1º, do Código Penal Militar, logo, o decurso do prazo prescricional perfaz-se em 04 (quatro) anos.

No caso em exame, verificando que a sentença foi publicada em 23/01/2015 (ID 6317701) e o trânsito em julgado para a defesa (ainda não ocorrido), ou seja, dias atuais, constata-se,
ex officio
,
a ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente, eis que transcorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 04 (quatro) anos.

Portanto, constata-se que decorridos
mais de 04 (quatro) anos
desde o último marco interruptivo da prescrição (sentença condenatória publicada em 23/01/2015).

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória estatal, o que inviabiliza submeter o apelante à medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade quanto aos delitos de ameaça e de desacato a militar
.

Ante o exposto, acompanhando em parte o parecer ministerial, conheço o recurso e
declaro extinta a pretensão executória do Estado, diante da ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente, em face de

Antônio Bispo dos Santos
,
dos delitos de ameaça, de desacato a militar e
de desacato a superior, uma vez que, quanto ao último delito, houve
a redução da pena para o mínimo legal, sendo fixada a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, ocorrendo, assim, a prescrição
,
com fulcro no
art. 125, VI e VII, e art. 125, § 1º, do Código Penal Militar.

Belém/PA,
10 de junho de 2022
.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

Belém, 12/07/2022